Tribunal: TJSP
Processo: 0040811-61.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Compra e venda de equipamentos entre empresas. Sentença de procedência que constituiu de pleno direito o título executivo judicial no montante pleiteado na inicial. Recurso da ré Konica (fabricante) que merece prosperar. Recurso da ré Ápice (revendedora) que não comporta acolhimento. Argumentos preliminares que devem ser parcialmente afastados. Apesar de indeferida a

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Compra e venda de equipamentos entre empresas. Sentença de procedência que constituiu de pleno direito o título executivo judicial no montante pleiteado na inicial. Recurso da ré Konica (fabricante) que merece prosperar. Recurso da ré Ápice (revendedora) que não comporta acolhimento. Argumentos preliminares que devem ser parcialmente afastados. Apesar de indeferida a gratuidade judiciária as autoras, foi concedido o diferimento de custas, de modo que deverão proceder o recolhimento das devidas custas processuais após a satisfação da execução (art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003). Ilegitimidade da ré fabricante reconhecida. Negócio jurídico entabulado exclusivamente com a revendedora, inexistindo documento que demonstre a participação da fabricante nas negociações. Caso que não envolve vício ou defeito de fabricação a ensejar responsabilidade da fabricante. Equipamentos que sequer foram entregues pela revendedora ré. Fabricante que não é responsável por eventual inadimplência contratual da revendedora, seja na entrega dos produtos ou na devolução do valor do sinal, pois não participou da compra e venda entre a revendedora e as compradoras. Extinção da ação em relação a ré fabricante (art. 485, VI, do CPC0, condenando as autoras ao pagamento de custas, despesas e honorários em favor da ré fabricante. Cerceamento de defesa que não se verifica. Prova oral pretendida pela revendedora desnecessária. Denunciação à lide do suposto cessionário do crédito das autoras descabida. Documentos juntados pela própria revendedora que não corroboram suas alegações. Revendedora que assume a inexistência de documento formalizando a suposta cessão de parte do crédito das Autoras para outro comprador. E-mails internos que demostram que o vendedor da ré não apresentou a comprovação da alegada cessão de crédito, sendo cobrado diversas vezes a providenciar o documento. Proposta comercial assinada pelo novo comprador na qual não constou nenhuma cessão de crédito, tanto que a revendedora ré protestou o valor correspondente ao suposto crédito cedido, constituindo venire contra factum proprium a alegação de que era desnecessária a concordância das autoras na cessão do crédito, pois se considerasse válida a suposta cessão de crédito não poderia proceder ao protesto e cobrança do comprador, suposto cessionário. Produtos que não foram entregues porque não quitado o valor remanescente, apesar do parcelamento acordado. Proposta assinada entre as autoras e a revendedora que não previa nenhuma retenção ou multa em caso de desfazimento do negócio por qualquer das partes, não se justificando a retenção do valor pago a título de sinal. Devida a devolução do sinal. Ausência de impugnação específica da planilha atualizada apresentada pelas autoras. Revendedora que deverá arcar com a devolução dos valores. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. Honorários majorados. RECURSO DA FABRICANTE PROVIDO. RECURSO DA REVENDEDORA DESPROVIDO.